Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado interposto por EDINALDO PEREIRA em face de sentença de procedência do pedidos inicial de indenização material em que litiga com MYCAELLA CAVALCANTE DE CARVALHO. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 49668600). Intime-se o recorrente, EDINALDO PEREIRA, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se.